Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO COMPROVADA. REGISTRO NO ‘SERASA LIMPA NOME’. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL E OBRIGATÓRIA. ART. 85, §2o, DO CPC. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO BAIXO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais, que declarou a inexistência da dívida e julgou o pedido de danos morais improcedente. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pleiteia a reforma da sentença no que tange à indenização por danos morais, que busca ser alcançada no montante de R$ 30.000,00. Aduz que a ré negativou seu nome através da plataforma Serasa Limpa Nome, apesar de nunca ter tido qualquer vínculo com a empresa ré que pudesse ensejar dívidas. No que diz respeito aos honorários, pugna pela aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, argumentando que o valor da verba deve ser o recomendado pelo Conselho Seccional da OAB, uma vez que exprime valor maior que o cálculo de 10% sobre o valor da causa. 1.2. A requerida, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a existência dos débitos contestados e a regularidade da contratação entre as partes.
2. Do dano moral. 2.1. No que tange ao Serasa Limpa Nome convém registrar, de início, que se trata de ferramenta que funciona como um intermediador entre as instituições credoras e o consumidor que está com dívidas, tendo a possibilidade de negociação. 2.2. A utilidade não se confunde com a negativação do nome, tampouco pode ser visualizada por terceiros, sendo de acesso restrito ao usuário interessado na negociação por meio de login e senha. 2.3. No caso concreto, não houve comprovação da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito discutido na origem. Ausente, portanto, a comprovação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não se vislumbra razão para reparação por danos extrapatrimoniais. 2.4. Precedente desta Corte: “[...] 4. A inscrição do nome do consumidor no sistema “Serasa Limpa Nome” não é abusiva e apresenta peculiaridade, em virtude de a anotação constar em plataforma de negociação de dívida e consulta não pública que não é equiparada à órgão restritivo de crédito. 5. Recurso de apelação do autor e recurso adesivo da ré improvidos.” (0703486-24.2021.8.07.0008, Rel: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2022).
3. Dos honorários advocatícios. 3.1. Ao disciplinar as regras quanto ao modo de fixação de honorários sucumbenciais, a pretensão do legislador foi clara: trazer no § 2o do art. 85 do CPC a regra geral e obrigatória para fixação da verba e deixar ao § 8o do mesmo artigo a disciplina atinente à exceção à regra, de aplicação subsidiária. 3.2. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do § 2o do art. 85 impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. Em outras palavras, o juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (STJ. 2a Seção. REsp 1746072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019). 3.3. No caso dos autos, mostra-se inviável a fixação equitativa dos honorários, que somente tem cabimento nos casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso, vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 30.918,11, conforme peça inaugural, sendo o referido montante a base de cálculo dos honorários, porquanto inexistente condenação ou proveito econômico obtido. 3.4. Precedente desta Corte: “[...] 2. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese em que se deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior (artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil). 3. O juízo de equidade na fixação de honorários somente pode ser utilizado de forma subsidiária quando não presente qualquer hipótese prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes STJ e TJDFT. [...]” (0724677-49.2021.8.07.0001, Rel: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 20/03/2023).
4. Da (in)existência dos débitos. 4.1. Em suas razões, a requerida pugna pelo reconhecimento da existência dos débitos objetos da lide e da regularidade da contratação entre as partes. Para comprovar suas alegações, colaciona aos autos prints das telas do seu sistema, contendo informações sobre a linha telefônica e os débitos decorrentes. 4.2. Neste ponto, a controvérsia reside na existência ou não de vínculo contratual entre as partes. Tal fato poderia ser facilmente comprovado pela juntada ao processo do contrato relativo ao negócio firmado, sendo imperioso concluir que a ré não se desincumbiu de seu ônus, já que os prints das telas de sistemas da empresa, produzidos unilateralmente, de fato não se mostram aptos a comprovar de forma suficiente que o autor efetivamente contratou os serviços da requerida. 4.3. Precedente: “[...] 3. A ré não se desincumbe de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, quando não demonstra o consentimento do consumidor quanto ao plano cobrado, tampouco a sua utilização, deixando de juntar aos autos, por exemplo, o contrato informado, embora seja possível seu acesso de forma facilitada [...]” 0703486-24.2021.8.07.0008, Rel: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 05/09/2022)
5. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 5.1. Precedente: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
6. Apelações improvidas.